Tribunal: TJDFT
Processo: 0010421-17.1999.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Apelação Cível. Rescisão de concessão de direito de uso c/c reintegração de posse. Cessão da área sem autorização da concedente - TERRACAP. Parcelamento irregular. Iminente regularização da área. Perda superveniente do interesse processual. Precedentes do TJDFT.